Tribunal: TJMT
Processo: 1014737-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014737-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), JATOBA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.128.015/0004-61 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA – DESCABIMENTO – MODALIDADE NÃO PREVISTA NOS INCISOS DO ART. 151, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o levantamento do depósito judicial que garante o crédito tributário, após o trânsito em julgado do processo em que a garantia se encontra vinculada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“Agravo de Instrumento com c/c Antecipação de Tutela Recursal”,
interposto por JATOBÁ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, no processo n.o 1018426-68.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de substituição da garantia do juízo, nos seguintes termos (ID. 119220103 – proc. 1018426-68.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, com pedido liminar ajuizada por Jatobá Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda em face do Estado do Mato Grosso e do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado e Fazenda do Mato Grosso.

Inicialmente, foi concedida a medida liminar pleiteada pela requerente, em sede de tutela de urgência, para determinar que os requeridos se abstenham de efetuar o lançamento de ofício referente às 45 notas fiscais e as operações discutidas no procedimento administrativo n° 51004592/2022, alvo nos autos (Id. 85714599).

A parte autora opôs embargos de declaração, para sanar omissão contida na r. decisão que concedeu a referida tutela de urgência, objetivando que o juízo se pronunciasse acerca de outros pedidos feitos na inicial também em sede de tutela de urgência, que não foram mencionados quando da concessão da medida (Id 86406110).

O Estado do Mato Grosso juntou uma manifestação, de forma intempestiva, alegando, em resumo, ausência de enquadramento entre caso concreto narrado na inicial e a Súmula 166 do STJ, bem como do Tema 1099 do STF (Id 89974068). 05. Os embargos foram conhecidos, mas tiveram negado seu provimento (Id 90491267).

Foi certificado o trânsito em julgado da decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela requerente, e posteriormente arquivado os autos de forma equivocada.

Aduz que vem passando por um momento delicado, com uma situação financeira extremamente frágil, que está pondo em risco sua permanência no mercado que atua.

Que a requerente atualmente está imersa em dificuldades, reflexo da atual conjuntura econômica vivida por todos os brasileiros, e que vem afetando drasticamente a entrada de capital na empresa, conforme demonstram os extratos bancários juntados em anexo.

À vista do exposto, requer em sede de tutela de urgência a substituição da garantia dada nestes autos e recebida, para nomeação como caução o imóvel rural de matrícula n° 66.295, Livro 02 do CRI de Jataí-GO, com área de 65 hectares, conforme certidão de inteiro teor em anexo, lavrando-se respectivo termo de caução/hipoteca com a expedição do respectivo oficio para averbação à margem de sua matrícula, permanecendo a representante legal da requerente como sua depositária.

Eis o sucinto relatório. Decido:

A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

Flui dos autos que a requerente possui imóveis rurais em diversos entes federados, sendo que transporta seus produtos de uma propriedade para outra, aduzindo ser ilegal a cobrança de ICMS sobre o transporte de seus produtos entre suas propriedades.

Esclarece que já recorreu ao Poder Judiciário mais de uma vez, pugnando em sede de tutela de urgência a suspensão do crédito tributário, o que foi deferido haja vista a disposição da garantia ofertada pela própria autora do valor discutido no feito - id. 85287431.

Logo após o deferimento da liminar, argumentando dificuldades financeiras requer a substituição da garantia ofertada e recebida, para nomeação como caução o imóvel rural de matrícula n° 66.295, Livro 02 do CRI de Jataí-GO, com área de 65 hectares.

Ocorre que os documentos juntados inicialmente não demonstram com clareza e suficiência que a autora esteja de fato enfrentamento dificuldades financeiras.

Assim, a plausibilidade e a conveniência da substituição da garantia em dinheiro pela caução real imobiliária, ofertada como forma de garantia do possível direito da parte autora, não pode ser diretamente concedida por este magistrado, uma vez que a decisão lhe foi favorável justamente em razão da importância da garantia ofertada para segurança do Juízo.

E assim entendo porque esse não é o único processo da autora discutindo a cobrança de ICMS nas suas operações e o deferimento da tutela de urgência requerida na exordial somente se deu em razão da garantia ofertada e recolhida nos autos, como dito, transmitindo segurança ao Juízo para concessão de decisão provisória contrária ao cofre do Fisco/Estado.

E mais, para eventual substituição da garantia levada a efeito pelo magistrado, por outra distinta, se faz necessário a avaliação judicial da área, a aquiescência da parte contrária e averbação no Cartório de Registro de Imóveis, diligências que não foram atendidas pela requerente.

Tecidas essas considerações e ante a ausência dos requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC,
INDEFIRO
o pedido liminar nesta quadra processual.

Em tempo, determino que certifique-se se os requeridos já foram citados e se apresentaram defesa dentro do prazo legal.

Em caso negativo, cite-os com as advertências legais.

Às providencias.

Intimem-se. Cumpra-se.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”

A parte agravante aduz, em síntese, que solicitou ao magistrado, na ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, a substituição da garantia do juízo, em razão da alegada dificuldade financeira da empresa, com a liberação do valor depositado e a nomeação de imóvel rural.

Narra, ainda, que o referido pedido foi indeferido sob o argumento de que não teria sido comprovada a real crise econômica, o que, segundo afirma, está cabalmente demonstrada, de acordo com o saldo devedor apresentado.

Elucida ser
“imperioso demonstrar a plausibilidade da procedência da inicial, amparada pela coisa julgada do MS no 1018194-27.2020.8.11.0041 e, agora, sem mais discussões, pelo acórdão do Excelso STF na ADC no 49”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pugna pelo:

“A)
Em sede de antecipação de tutela recursal
,
inaudita altera parte
,
pede-se, respeitosamente, deste ínclito Desembargador Relator para determinar a liberação em favor da agravante da quantia depositada judicialmente no ID. id. 85287431, condicionando para tanto a prévia averbação da garantia/indisponibilidade no registro de imóveis e à margem da matrícula do imóvel rural ofertado em substituição da garantia (matrícula n° 66.295, Livro 02 do CRI de Jataí-GO, com área de 65 hectares) e desde que esteja livre e desimpedido.

B) No mérito,
que seja provido integralmente o presente agravo de instrumento
para reformar a r. decisão agravada para conceder

integralmente a tutela de urgência pleiteada no ID. num. 104600965.

Alternativamente, caso V. Exas. não entendam pela concessão de imediata da tutela de urgência, pugna-se pela reforma da r. decisão agravada para determinar a avaliação do imóvel rural ofertado em garantia através de oficial de justiça e que, caso o valor dele seja suficiente e superior ao objeto em discussão (R$1.048.442,46), digne-se a liberar a quantia depositada judicial em favor da AGRAVANTE com a prévia averbação de sua indisponibilidade/garantia no registro imobiliário do imóvel vinculado aos autos em epígrafe.

C) Por fim, pede-se pela intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões ao presente agravo de instrumento.”

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
(ID. 173555164).

Sem contrarrazões (ID. 179466151).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 181476673.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por JATOBÁ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de substituição da garantia do juízo requerido nos autos da
“AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
(proc. n.o 1018426-68.2022.8.11.0041).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito apenas foi deferido em razão da garantia ofertada, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”.

Insta consignar que, para a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, com fulcro no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do valor deve ser realizado de forma integral e em dinheiro, conforme preconiza a Súmula 112, do STJ.

In casu
, a parte impetrante, ora agravante, junto com o protocolo da petição inicial (18.05.2022), efetuou o depósito em juízo do suposto crédito tributário devido, no valor de
R$ 1.048.442,46 (um milhão e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
, como se vê do comprovante disponível no ID. 85287438 dos autos da ação declaratória.

Por sua vez, na manifestação de ID. 104600965, datada de 22.11.2022, requer a substituição da referida garantia pela nomeação como caução do
imóvel rural de Matrícula n.o 66.295, Livro 02 do CRI da Comarca de Jataí-GO, com área de 65 hectares
(ID. 104600967).

Na sequência, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito, com fundamento no fato de que:
“(...) os documentos juntados inicialmente não demonstram com clareza e suficiência que a autora esteja de fato enfrentamento dificuldades financeiras”
e
“(...) para eventual substituição da garantia levada a efeito pelo magistrado, por outra distinta, se faz necessário a avaliação judicial da área, a aquiescência da parte contrária e averbação no Cartório de Registro de Imóveis, diligências que não foram atendidas pela requerente.”

Isso porque, a caução está cercada de formalidades próprias, tais como: a) a submissão da indicação do bem ao controle da parte contrária e à decisão do juiz; e, b) a avaliação do bem, com a finalidade de averiguar a sua suficiência e adequação da garantia à satisfação do débito com todos os seus acessórios.

Além disso, não se descuida que o cuidado do legislador ao fixar exaustivamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade de tributos tem razão de ser que vai além do resguardo dos interesses do Fisco, como dar segurança ao sistema como um todo, inclusive aos negócios jurídicos que terceiros, particulares, possam vir a celebrar com os devedores de tributo, por exemplo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende que o depósito judicial, que suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, inciso II, do CTN, poderá ser movimentado tão somente após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo a que se encontra vinculado. (
ex vi,
AgInt no TP 176/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

Ademais, considerando que
a caução real imobiliária

não se enquadra em nenhuma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas nos incisos do art. 151, do CTN, bem como a impossibilidade de movimentação dos depósitos judiciais, não vislumbro a possibilidade da substituição pretendida pela parte autora, de forma a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PLEITEADA – SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – DESCABIMENTO – FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA – MODALIDADES NÃO PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN COMO FORMA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PLEITEADO NA EXORDIAL NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento da e. Corte Superior de Justiça, somente é possível o levantamento do deposito judicial que garante o crédito tributário objeto de ação anulatória, após o trânsito em julgado do processo em a garantia se encontra vinculada.

Embora seja possível garantir a execução fiscal mediante oferecimento de seguro garantia e fiança bancária, as jurisprudências do STJ não admite essas modalidades para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN (REsp 1156668-DF - Tema Repetitivo n.o 378).

A ausência do requisito da plausibilidade do direito pleiteado na exordial impede o deferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

(N.U 1011062-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – REALIZADO DEPÓSITO INTEGRAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO PARA EFEITO DE PERMITIR A DEVOLUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto aos argumentos levantados pelo Agravante de que o periculum in mora consiste no impedimento de obtenção da CND, bem como na possibilidade de inclusão de seu nome no rol dos devedores do Estado (Dívida Ativa), resultando em efeitos do protesto, podendo, inclusive, ser citado em Ação de Execução Fiscal, ressalto que, a partir do momento em que não concordou com lançamento realizado, pode impugná-lo, administrativa ou judicialmente, como fez no caso, porém, ao optar pela via judicial foi necessária a adoção de alguma providência que impedisse a Administração Fazendária de ajuizar a Ação de Execução Fiscal. É certo que a hipótese mais viável para tal fim foi o depósito do montante integral do crédito tributário exigidos pelo Fisco, o que, de fato, foi realizado, espontaneamente, pelo Agravante, especialmente, porque o processo administrativo foi julgado improcedente.

Nota-se que, ao final do litígio, havendo razão do depositante ora Recorrente, será reconhecida a improcedência total ou parcial do lançamento, de forma que levantará o valor, com os respectivos acréscimos legais.

2. O Agravante ajuizou Ação Anulatória de Lançamento Tributário, com pedido de tutela cautelar,
não havendo que se verificar, em sede de cognição sumária, a substituição da causa legal de suspensão, prevista no artigo 151, inciso II do CTN, sendo, indevida a pretensão da referida substituição e devolução do valor do depósito integral.

(N.U 1012351-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)(grifo nosso)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
interposto por JATOBÁ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024